Tribunal: STF
Processo: AI 621821
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
   CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO -
   CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - APELO EXTREMO TAMBÉM DEDUZIDO
   COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, "B", DA CONSTITUIÇÃO - ACÓRDÃO
   QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL
   - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO
   IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
   viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
- Revela-se
   processualmente inviável o recurso extraordinário, quando,
   interposto com fundamento no art. 102, III, "b", da Carta
   Política, impugna acórdão que não declarou a
   inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Precedentes.